Tribunal: TJES
Processo: 5005716-51.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Indenização por Dano Moral; Usufruto
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005716-51.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: OSWALDO PAIVA ALMEIDA FILHO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

O Requerente aduz que possui cartão de crédito do banco réu e que no mês de fevereiro de 2020 foi lançada transação, no cartão de crédito com final 9546, no valor de R$5.657,00, realizada no dia 05/02/2020, a qual o Requerente desconhece.

Afirma não ter feito tal compra, bem como desconhece a loja beneficiada com a compra em questão. Aduz que tentou resolver a questão junto ao banco réu sem sucesso. Diante disso, pleiteia a restituição em dobro do valor cobrado e danos morais.

Em contestação, o Requerido Banco Itaucard, sustenta inexistência de falha na prestação do serviço, que a transação questionada ocorreu de modo presencial, mediante validação de chip e senha pessoal, bem como ausência de fraude na utilização do cartão. Por fim, sustenta a ausência de ato ilícito praticado pela instituição bancária e a inexistência do dever de indenizar.

Em sede de

sentença (ID 5323143) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Ante o exposto, ACOLHO em parte os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e: a. DECLARO a inexistência da dívida impugnada nos autos no valor de R$5.657,00 (cinco mil seiscentos e cinquenta e sete reais) referente à compra

lançada sob a rubrica SUMUP *ESDRASMATERIAL, no dia 05/02/2020, cobrada no cartão final 9546 em nome do autor. b. CONDENO BANCO ITAUCARD S.A., a pagar a OSWALDO PAIVA ALMEIDA FILHO, o valor de: R$ 5.657,00 (cinco mil seiscentos e cinquenta e sete reais) a título de danos materiais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde a data do desembolso, em 17/02/2020(súmula 43, STJ), e juros de mora a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC); e 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora da citação.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado, ocasião em que requereu que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda e subsidiariamente, pugnou pela redução da indenização por danos morais.(IDs 5323146)

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões pela parte recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que eles preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O recurso inominado não possui efeito suspensivo automático, podendo o juiz concedê-lo se entender que o decisum pode causar dano irreparável à parte se seus efeitos ocorrerem normalmente, conforme dispõe o art. 43 da Lei 9.099/95.

Compulsando os autos, verifico que o objeto da presente demanda se refere à ocorrência de fraude bancária em virtude da falha na prestação de serviços por parte da requerida, ora recorrente.

Nesse sentido, em exercício de cognição sumária, entendo que a sentença proferida pelo juízo originário está pautada em razões de fato e de direito, sendo devidamente fundamentada.

Desta feita, não há que se falar em prejuízos irreparáveis para o recorrente que justifiquem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Na verdade, o prejuízo recai sobre o requerente, ora recorrido, que foi vítima da falha na prestação de serviços por parte do recorrente.

Por tais razões, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao recurso interposto, em conformidade com o art. 43 da lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à Requerida, ora recorrente, a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em questão, verifico que a parte requerida, ora recorrente, não se desincumbiu do seu ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Motivo pelo qual suas alegações não merecem prosperar.

Ademais, insta mencionar que é entendimento pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme Súmula 479 do STJ, que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. De modo que, é certa a obrigação do banco em arcar com eventuais prejuízos causados aos clientes por problemas nos sistemas de segurança ou eventuais fraudes.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou e humilhou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 2.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do requerido, com a extensão dos danos experimentados pela parte requerente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da requerente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)